Tribunal: TJMT
Processo: 0016756-72.2019.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016756-72.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIRLEI DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 034.774.341-29 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), PAZETO & SOUZA LTDA - CNPJ: 11.663.181/0001-52 (APELADO), DAFRA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 08.322.908/0001-23 (APELADO), RICARDO LUIZ CUNHA - CPF: 279.760.068-19 (ADVOGADO), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), MANOELA BARRETO PESSANHA - CPF: 109.705.227-38 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 59.956.185/0001-55 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MILTON LUIZ CUNHA - CPF: 030.171.338-34 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO IBANEZ CASTRO - CPF: 270.520.248-02 (ADVOGADO), DAFRA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 08.322.908/0001-23 (APELANTE), EDUARDO DAINEZI FERNANDES - CPF: 221.028.628-01 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CUNHA - CPF: 279.760.068-19 (ADVOGADO), EDUARDO DAINEZI FERNANDES - CPF: 221.028.628-01 (ADVOGADO), SIRLEI DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 034.774.341-29 (APELADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CADASTRO PRÉVIO DE CHASSI NA BIN. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. CULPA CONCORRENTE DA CONSUMIDORA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve defeito do produto consistente na ausência de cadastro prévio do chassi na Base de Índice Nacional (BIN), apto a caracterizar falha na prestação do serviço; (ii) saber se a conduta da consumidora configura culpa concorrente; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de Decidir

A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fabricante, nos termos do art. 12 do CDC. A ausência de regularização prévia que inviabilizou o registro do veículo caracteriza vício de adequação, pois o art. 125, I, do CTB exige o prévio cadastro para expedição do CRV; Embora haja informação posterior de cadastramento na BIN, restou comprovado que, à época da tentativa de registro, houve negativa administrativa que culminou na apreensão do veículo, circunstância que ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável; Evidenciada a contribuição relevante da consumidora para o evento danoso, configurada culpa concorrente.

IV. Dispositivo e Tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de regularização prévia de cadastro de veículo na Base de Índice Nacional (BIN), que impede seu registro e circulação regular, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fabricante. 2. A conduta da consumidora que contribui para o agravamento do dano autoriza a aplicação do art. 945 do CC, com reconhecimento de culpa concorrente”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Dafra da Amazônia Industria e Comercio de Motocicletas Ltda.
e
Sirlei de Fátima dos Santos
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral,
julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar solidariamente as rés a promoverem o cadastro do veículo na BIN, viabilizando sua regularização junto ao Renavam, além de custearem todas as despesas necessárias para esse fim. Além disso, condenou as requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral causado à autora.

Inconformada, a
Dafra da Amazônia Indústria e Comércio de Motocicletas Ltda.
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ausência ato ilícito, porquanto o veículo encontrava-se devidamente cadastrado na Base de Índice Nacional (BIN), sendo a apreensão decorrente exclusivamente da omissão da autora em proceder ao emplacamento e licenciamento do veículo, bem como por tê-lo conduzido sem habilitação. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

A autora também se irresignou do desfecho processual, requerendo a majoração do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, pugnando, respectivamente, pelo desprovimento dos recursos adversos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a autora adquiriu uma motocicleta fabricada pela montadora Dafra, modelo
Zig 50
. Sustenta que, ao tentar registrar o veículo junto ao Detran/MT, foi informada acerca da impossibilidade de emissão do Certificado de Registro do Veículo (CRV), sob o fundamento de inexistência de cadastro do chassi na Base de Índice Nacional (BIN), circunstância que culminou na autuação administrativa e apreensão do bem. Aduz falha na prestação do serviço e postula a regularização do veículo, o ressarcimento de despesas e indenização pelo dano moral sofrido.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente
procedente a demanda para condenar solidariamente as rés a promoverem o cadastro do veículo na BIN, viabilizando sua regularização junto ao Renavam, além de custearem todas as despesas necessárias à regularização. Além disso, condenou as requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral causado à autora.

Inconformada, a
Dafra da Amazônia Indústria e Comércio de Motocicletas Ltda.
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ausência ato ilícito, porquanto o veículo encontrava-se devidamente cadastrado na Base de Índice Nacional (BIN), sendo a apreensão decorrente exclusivamente da omissão da autora em proceder ao emplacamento e licenciamento do veículo, bem como por tê-lo conduzido sem habilitação. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

A autora também se irresignou do desfecho processual, requerendo a reforma do julgado para majoração o
quantum
indenizatório.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se em verificar se a ausência de cadastro do chassi do veículo na Base de Índice Nacional (BIN) enseja a responsabilização da fabricante pela caracterização de defeito do produto, nos termos do CDC, bem como avaliar se
quantum
indenizatório merece ser majorado.

A apelante

sustenta que o veículo encontrava-se cadastrado na Base de Índice Nacional (BIN), conforme informação prestada pelo Detran/MT, sendo a apreensão decorrente exclusivamente da omissão da autora em proceder ao emplacamento e licenciamento do veículo, além de conduzi-lo sem habilitação. De fato, consta nos autos ofício do Detran/MT informando que o veículo estava cadastrado na BIN, com atualização em 09.08.2017.

Todavia, a questão não se exaure na existência posterior de cadastro. A prova dos autos demonstra que, quando a autora tentou registrar o veículo, houve negativa administrativa, culminando na apreensão do bem em 05.08.2017. É importante ressaltar que, incumbe à fabricante efetuar o registro das informações sobre o chassi, monobloco e demais características originais do veículo na BIN/Renavam, nos termos do que prevê o art.
125
do
Código de Trânsito Brasileiro
,
in verbis
:

"Art. 125. As informações sobre o chassi, o monobloco, os agregados e as características originais do veículo deverão ser prestadas ao RENAVAM:

I - pelo fabricante ou montadora, antes da comercialização, no caso de veículo nacional".

Assim, tendo a apelante descumprido providência que lhe cabia bem como a ocorrência de danos ao consumidor advindos desse descumprimento, mostra-se incontroversa sua responsabilidade, nos termos do art. 12 do CDC. Vejamos:

“Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.[...]

Não obstante, também é incontroverso que a autora adquiriu o veículo em 23.01.2013 e apenas buscou regularização efetiva em 2017, após a apreensão, permanecendo por mais de quatro anos sem promover o emplacamento ou exigir providências formais junto aos fornecedores. Nessa ordem de ideias, verifica-se que a omissão prolongada da consumidora contribuiu de maneira significativa para o agravamento do dano.

Como bem pontuou o juízo sentenciante:

“[...]17. Contudo, também se constata a existência de responsabilidade concorrente da própria autora, pois, conforme os autos, a nota fiscal foi emitida em 23/01/2013, e somente em 05/08/2017 o veículo foi apreendido, ocasião em que a autora efetivamente se mobilizou para buscar a regularização. Nada obstante as dificuldades eventualmente enfrentadas, é dever do consumidor diligenciar para que o bem adquirido esteja em conformidade com os requisitos legais para sua utilização, sobretudo quando se trata de veículo automotor, sujeito a registro obrigatório.

18.
A conduta omissiva da autora, que permaneceu por mais de quatro anos sem promover ou exigir a regularização do veículo, concorreu para a consolidação do dano, agravando os prejuízos suportados e retardando a solução do vício.
[...]20. Portanto, embora seja cabível a responsabilização solidária das rés, a autora também deve suportar os efeitos de sua inércia, o que será refletido na fixação do valor da indenização.”.

Assim, resta devidamente demonstrada a responsabilidade da fabricante pelo dano causado a autora. Demais disso, em casos análogos, este Tribunal já concluiu pela existência de danos morais ante a ausência de cadastro do veículo na BIN.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO – PERMANÊNCIA COM O BEM DURANTE ANOS ATÉ A SUA TROCA – DIVERGÊNCIA REGISTRAL NA BASE DE ÍNDICE NACIONAL (BIN) – PROBLEMAS NA NUMERAÇÃO DO BLOCO DO MOTOR COM A NUMERAÇÃO NA NOTA FISCAL – DEFEITO QUE IMPOSSIBILITOU A SUA ALIENAÇÃO A TERCEIRO – TRAVAMENTO DA REGULARIZAÇÃO PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.“O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor prevê que os fornecedores são objetivamente responsáveis pelos vícios de qualidade ou quantidade que torne imprópria ou inadequada a fruição do bem, fato este que restou evidenciado na espécie, pois, o autor teve dificuldades em vender o veículo, ante a divergência apontada no número do motor. (TJ-MT - APL: 00090489620088110041 172383/2016, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/04/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2017)”.
(RAC 0007883-48.2015.8.11.0015,

Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves,

J. 09.02.2022-grifei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE MOTOR VEICULAR – RESTRIÇÃO JUNTO À BASE DE ÍNDICE NACIONAL (BIN) – OBICE À ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CULPA EVIDENCIADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO SATISFATÓRIO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQÜIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA FIXAÇÃO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS.

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.Se a venda de bem contendo vício oculto ensejou a ocorrência de falha na prestação de serviços,
resta configurada a responsabilidade da ré em regularizar o motor Hyundai 3CC 1.0 de numeração F3LAEU178905, junto ao Sistema Bin do Detran-MT, devendo proceder a devida substituição.
Ao fixar o valor indenizatório, há que se levar em consideração a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, visando amenizar o abalo sofrido pela vítima e evitar que, quem praticou o ato torne a reincidir, razão de ser mantido em R$2.500,00. O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação, ao passo que a correção monetária incide a partir da fixação (Súmula 362 do STJ)”.
(RAC 1015079-82.2022.8.11.0055, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario,

J. 02.10.2024- grifei).

Em relação ao do
quantum
indenizatório, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, entendo que a indenização no valor de R$ 5.000,00 pelo dano moral, mostra-se adequada, em razão das particularidades do caso em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, além de que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Mantém-se, assim, o
quantum
fixado.

Estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026